Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735011-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: EOLICA CERRO CHATO IV S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora do processo de origem contra ato judicial que deferiu nova suspensão do feito sob o fundamento de ainda existir prejudicialidade externa em relação a outra demanda que não foi julgada, nos termos do art. 313, V do Código de Processo Civil. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41508192). Preparo devidamente recolhido (ID 40393729). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – NOS, parte autora em ação movida em desfavor da EÓLICA CERRO CHATO IV S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos termos do disposto no art. 313, V, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo por mais seis meses, até julgamento da ação 01011336-59.2016.4.01.3400, em trâmite na 2a Vara Federal do Distrito Federal, diante do reconhecimento de prejudicialidade externa. Em origem, trata-se de ação de cobrança de valores devidos relacionados a realização de Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), firmado entre a parte agravante e a parte agravada, na importância de R$ 39.895,42. Já o processo em trâmite na 2a Vara Federal do Distrito Federal, sob número 01011336-59.2016.4.01.3400, trata da exigibilidade dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) e sobre a suspensão da cobrança das penalidades advindas do seu inadimplemento, tendo em vista a suposta ocorrência de um fenômeno meteorológico que teria influído no desenvolvimento das obrigações firmadas. Em suas razões, a parte agravante sustenta que o Código de Processo Civil prevê em seu art. 313 o período de um ano como prazo máximo da suspensão dos processos quando for reconhecida prejudicialidade externa. Assim, conforme dispõe o diploma normativo supracitado, quando ultimado o prazo previsto, seria dever do juiz determinar o prosseguimento do processo. Nos termos da dicção literal do artigo: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...] § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Já nas contrarrazões, a parte agravada aponta que a análise da suspensão deve levar em consideração o contexto da demanda, não sendo absoluta a imposição de observância do lapso temporal previsto no art. 313, §4o do CPC, pelo que deve ser realizado sopesamento que leve em conta as particularidades do caso. Sustenta que a exigência dos valores decorrentes dos CUST’s dependeria necessariamente do que for decidido na ação sob o procedimento comum que tramita na Justiça Federal, cujo objeto seria justamente a rescisão do negócio jurídico por força maior e caso fortuito. Conclui que, existindo evidente prejudicialidade externa, imperaria a suspensão. Por fim, ressalta que a suspensão não traz prejuízos para a agravante, tendo em vista que, caso a ação de conhecimento seja desprovida, poderá esta cobrar os valores através dos meios próprios, o que não seria verdade em relação a agravada, já que o pagamento dos valores em debate causaria dano imediato e exigiria o ajuizamento de eventual ação para conseguir o ressarcimento, caso o resultado do outro processo lhe fosse favorável. Analisando o feito, denota-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Da análise dos autos, depreende-se que o recurso em questão foi interposto contra decisão que estritamente determinou a continuidade da suspensão do processo por prejudicialidade externa. Prejudicialidade consiste em um vínculo de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. No caso, verifica-se a prejudicialidade externa entre a ação de conhecimento que tramita na Justiça Federal e a ação proposta pela parte agravante na medida em que aquela irá determinar sobre a existência e os eventuais contornos da obrigação que esta visa cobrar, pelo que a ação ora apreciada depende completamente do julgamento da ação que lhe é prejudicial. Ocorre que a decisão que reconhece a prejudicialidade não tem nenhum cunho decisório apto a ser analisado pelas vias do agravo de instrumento, não se compatibilizando com nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A natureza da decisão é de despacho de mero expediente, do qual é incabível a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo código, que dispõe que “dos despachos não cabe recurso”. No caso em questão, também não há de se falar de aplicação do julgado no REsp 1.704.520/MT, que previu a possibilidade de mitigação excepcional da taxatividade das hipóteses de interposição de agravo de instrumento, já que não resta configurada situação de urgência ou de risco de inutilidade do provimento final do processo, na medida em que o suposto direito da parte autora restará incólume caso a decisão na ação julgada pela Justiça Federal lhe seja favorável. É de se observar que a jurisprudência desta corte já se situou pelo não provimento em casos análogos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0725753-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO ESTADO DO PARA S A AGRAVADO(S) FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1386761 AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DEFLAGRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT. [...] 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1386761, 07257531420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1 A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não obstante a possibilidade de se mitigar a taxatividade legal, conforme entendimento do C. STJ, imprescindível o preenchimento do requisito de urgência, que não se verifica no caso concreto. 2. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1329376, 07459372520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem embargo, mesmo que fosse o caso de conhecimento do recurso em questão, imperaria o seu não provimento, tendo em vista a existência patente de prejudicialidade externa que poderia dar lugar a contraproducente prolação de decisões conflitantes. No caso, em que pese seja longo o período de tempo já esperado pela parte agravante, o deferimento de continuidade do processo poderia causar resultados mais gravosos do que a continuidade da sua suspensão, pelo que tende o sopesamento pela manutenção desta. Nesse sentido, conforme apontado pela agravada, a previsão do art. 313, § 4o, do CPC, não é absoluta, devendo ser excepcionada diante das idiossincrasias do caso concreto. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste tribunal: Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724372-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO(S) CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Acórdão No 1430466 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de ato judicial que ostenta conteúdo decisório, portanto, é imperiosa a conclusão de que o recurso é cabível. 2. Prejudicialidade consiste em um vínculo de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. 2.1. Na hipótese, percebe-se a existência de prejudicialidade externa, na medida em que há risco de decisões conflitantes, e que, de fato, estão sujeitas à apreciação do juízo arbitral, o que faz necessário o sobrestamento do feito, como forma de garantir a efetividade da solução arbitral. 3. Na hipótese de prejudicialidade externa, o art. 313, § 4o, do CPC, prevê que o prazo de suspensão não excederá 1 (um) ano. 3.1. Todavia, é certo que não se trata de limitação temporal absoluta, podendo o magistrado, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, exceder o prazo previsto. Precedentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1430466, 07243726820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0021323-59.2009.8.07.0007 AGRAVANTE(S) GILBERTO DORNELAS DOS REIS AGRAVADO(S) BINIE DORNELAS DOS REIS, EDVANE DORNELAS DOS REIS, ENIE DORNELAS DOS REIS, ESPOLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA e ESPOLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA Relator Desembargador Alvaro Ciarlini Acórdão No 1330433 AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PRAZO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento para retomada do curso do processo. 2. Nos termos do art. 313, § 4o, do CPC, a suspensão do curso do processo determinada nos casos em que a sentença depender do julgamento de outra causa deve se limitar ao período de um ano. 2.1. Excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, o aludido prazo pode ser ultrapassado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330433, 00213235920098070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forte nas razões expostas, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de janeiro de 2023